Tribunal: TCU
Processo: 035.539/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11758/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento no art. 260, § 5o, do Regimento Interno, em considerar prejudicados, por perda de objeto, os atos de concessão de pensão civil aos interessados a seguir relacionados. 1.Processo TC- Processo 035.539/2020-8 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Classe de Assunto: V. 1.2. Interessados: Antao Gomes de Oliveira (CPF XXX.101.742-XX) ; Fabio Quadros Baimba (CPF XXX.874.752-XX) ; Maria das Dores Moura da Silva (CPF XXX.307.972-XX) e Maria de Jesus Pires (CPF XXX.991.322-XX) . 1.3. Unidade: Departamento de Centralização de Serviços de Inativos e Pensionistas. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip) . 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.